Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 150 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.818, paradigma do Tema 150 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.